Tribunal: STF
Processo: ARE 1385384
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. NO MÉRITO, EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM SEDE DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA EXAÇÃO RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. AFRONTA AO DIREITO DE PETIÇÃO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Preliminares. 1.1. Preliminar de ausência de interesse de agir. Em suas contrarrazões, sustenta o Estado do Ceará a ausência de interesse de agir por parte da impetrante, sob o argumento de que a cobrança da taxa em questão não é condição de admissibilidade da impugnação administrativa, não impedindo, portanto, o seu julgamento, razão pela qual requer o indeferimento da petição inicial, com arrimo no artigo 330, III, do CPC/15. 1.2. No entanto, a tese levantada pelo recorrente não merece prosperar, pois a matéria controvertida na presente demanda cinge-se à legalidade da cobrança da “Taxa de Fiscalização e Prestação de Serviço Público”, estando caracterizado o interesse de agir, na medida em que a recorrente demonstrou, junto à exordial, a exigência estatal quanto ao recolhimento da mencionada taxa, conforme se verifica dos documentos anexados (DAE no valor de R$ 1.292,96). 1.3. Preliminar de inadequação da via eleita. Ainda em sede preliminar, o ente estadual recorrido suscita a inadequação da via eleita, sob o argumento de que a matéria tratada nos autos exige dilação probatória, o que é incabível em sede de mandado de segurança. 1.4. Mais uma vez sem razão o recorrido. Como se vê da pretensão inicial, a impetrante busca o reconhecimento da ilegalidade da exigência “taxa de impugnação a autos de infrações - produto 62870, no valor nominal de R$ 1.292,96', criada pela Lei Nº 15.838/2015 e Decreto Nº 31.859/2015”. Nesse contexto, entende-se que, sendo a pretensão do contribuinte apenas a de ver afastada a cobrança da mencionada taxa, não se vislumbra necessidade de dilação probatória no caso concreto, sendo a prova acostada aos autos suficiente para a propositura e julgamento do presente mandado de segurança. 2. Mérito. 2.1. A questão submetida a análise perante esta Corte de Justiça consiste em analisar a legalidade na exigência feita pelo Fisco Estadual, quanto ao recolhimento da “Taxa de Fiscalização e Prestação de Serviço Público”, cobrada no contencioso administrativo fiscal, com fundamento no artigo 33 da Lei Estadual nº 15.838/15, regulamentada pelo Decreto nº 31.859/2015. 2.2. Nos autos do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0000540-11.2020.8.06.0000, julgado sob a Relatoria do Des. Emanuel Leite Albuquerque, o Órgão Especial deste Tribunal, por maioria, decidiu pela inconstitucionalidade da citada taxa, extraindo-se do voto condutor do acórdão que “Ao assegurar o livre exercício do Direito de Petição "independentemente do pagamento de taxas" (compreendido na verdade como qualquer que seja o tributo), prescreveu a Constituição Federal a impossibilidade de vinculação do seu exercício ao pagamento da qualquer das espécies tributárias, não podendo, como consequência do exercício do Direito de Petição, pois, vir o contribuinte a ser submetido ao pagamento de um tributo, ou ainda sequer ter seu nome inscrito na Dívida Ativa, como rezam os normativos Questionados, ainda que desvencilhado pelo texto da norma do Juízo de Admissibilidade, porque, conforme a doutrina pátria, é vedado textualmente pela Carta Magna/88 a possibilidade do surgimento, a partir do exercício do Direito de Petição, de qualquer crédito tributário que seja em favor do Poder Público.” 2.3. Na hipótese dos autos, a autora comprovou, através da documentação acostada à inicial (fls. 183/206), a exigência de recolhimento da “Taxa de Fiscalização e Prestação de Serviço Público”, conforme se verifica dos documentos de arrecadação estadual (DAE) referentes às aos Autos de Infrações nº 2016.04001-6 (fl. 31), 2016.04003-0 (fl. 44); 2016.04007 (fl. 57); 2016.04010 (fl. 70); 2016.04012 (fl. 76); 2016.04013 (fl. 96); 2016.04014 (fl. 101) e 2016.04015 (fl. 121), no valor unitário de R$ 1.292,96 (mil duzentos e noventa e dois reais, e noventa e seis centavos). 2.4. Vale ressaltar que a presente via mandamental não está sendo utilizada como ação de cobrança, pois o pedido visa unicamente a obstar a cobrança da taxa, com base na inconstitucionalidade de sua exigência, conforme já decidido pelo Órgão Especial desta Corte Alencarina de Justiça. 2.5. Dessarte, considerando que o pedido autoral encontra fundamento na jurisprudência deste Egrégio Sodalício, a reforma da sentença é medida que se impõe. 3. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente